Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-50.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-50.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEUZIMAR PEREIRA PACHECO - CPF: 873.538.571-53 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1000221-50.2018.8.11.0002.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

RECORRIDO: DEUZIMAR PEREIRA PACHECO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Judicial tirado contra sentença que determinou o pagamento do adicional de periculosidade à parte recorrida por exercer a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Da inexistência de direito ao adicional de Periculosidade.

2. Da ausência de regulamentação em Lei Municipal do adicional de Periculosidade.

3. Da improcedência do adicional de Periculosidade sobre a remuneração do recorrido.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada,
isto porque, o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrente é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a
vigilância
, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AGENTE DE VIGILÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR 16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo julga antecipadamente a lide por pedido expresso da parte.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade , por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(TJMT - N.U 0011970-83.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Grifei.

Ademais, a Lei 1.164/1991, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais do Município de Várzea Grande/MT, efetivamente prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, conforme disposição do artigo 77, senão vejamos:

“Art. 77 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria do cargo efetivo.

§1º - Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

Dessa forma entendo que, os vigias da rede pública, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida, exercendo atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo inquestionável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGILANTE – PRESUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de vigilante, conforme documentos anexados na inicial.

Apesar da inexistência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do Autor, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que no caso do cargo ocupado pelo Autor (vigilante) é presumido o direito ao adicional de periculosidade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, a teor do que estabelece o artigo 77 da Lei Municipal 1.164/1991
.
(...) (TJMT - N.U 0015807-23.2013.811.0002, RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL UNICA, Julgado em 07/10/2018).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021